Tribunal: TJDFT
Processo: 0745708-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745708-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POOPSTORE COMERCIO E IMPORTACAO DE MERCADORIAS E VARIEDADES LTDA AGRAVADO: JK COMERCIO DE ARMARINHO E DISTRIBUICAO UNIPESSOAL LTDA, ANTONIO CARLOS MATOS DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto Poopstore Comércio e Importação de Mercadorias e Variedade Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (IDs origem 244809298 e 250485537) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra JK Comércio de Armarinho e Distribuição Unipessoal Ltda. e outro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte agravante. Em suas razões recursais (ID 77476777), a parte agravante tece breve síntese da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Alega que enfrenta grave crise financeira, estando endividada e com baixos rendimentos há anos. Aduz que seu resultado líquido de exercício (DRE) em dezembro de 2024 apresentou valor negativo de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Afirma possuir dívidas perante a União na monta de R$225.000,00 (duzentos e vinte cinco mil reais) e dívidas bancárias no importe de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Alega que seu balanço patrimonial dos anos de 2022 a 2024 apresentou prejuízos acumulados que superam R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). Argumenta que todas as suas entradas são utilizadas para manutenção de suas despesas de manutenção mensal, estando sempre com suas contas bancárias negativas. Faz alusão a julgados que acredita ampararem suas razões recursais. Defende ser hipossuficiente e não dispor de condições para arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua capacidade empresária. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Ausente preparo recursal, tendo em vista que o pedido de gratuidade de justiça é o próprio objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. Embora inexista óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do CPC[1], faz-se imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Em sentido semelhante, deve ser demonstrada a hipossuficiência para o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, mostra-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1][1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.